Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que: (i) reconheceu a inexistência de dois contratos de empréstimo consignado supostamente firmados em nome do autor; (ii) declarou a nulidade das dívidas e determinou a restituição dos valores eventualmente descontados; (iii) condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00. O banco insurge-se contra o reconhecimento de fraude e a responsabilização objetiva; o autor postula a majoração da indenização moral e dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade civil do banco diante da contratação fraudulenta de empréstimos consignados e da posterior inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes; (ii) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre o autor e o banco enquadra-se como relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor pelo risco da atividade (arts. 2o, 3o e 14 do CDC).
4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
5. No caso concreto, restou evidenciada a ausência de prova da efetiva disponibilização dos valores ao autor, bem como a falsidade dos documentos utilizados na contratação, o que comprova a ocorrência de fraude e a inexistência da relação jurídica entre as partes.
6. A falha na prestação do serviço bancário decorreu da ausência de mecanismos de segurança eficazes, possibilitando a ação de terceiros fraudadores que, se passando por representantes do banco, induziram a contratação indevida.
7. A inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, com base em dívida fraudulenta, caracteriza violação a direito da personalidade, ensejando reparação por dano moral in re ipsa.
8. O valor inicialmente arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se insuficiente diante da gravidade da fraude, do montante envolvido (superior a R$ 63 mil) e da extensão da lesão, sendo adequada a sua majoração para R$ 10.000,00.
9. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação respeitam os critérios legais e não comportam majoração na ausência de insurgência da parte adversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. desprovido. Recurso de MARCOS LISANDRO PUCHEVITCH parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo quando não comprova a efetiva disponibilização dos valores ao consumidor.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, baseada em contrato inexistente, configura dano moral in re ipsa.
3. A fixação da indenização por danos morais deve observar a gravidade do ilícito, o valor envolvido na fraude e os princípios da proporcionalidade e da função pedagógica da sanção civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 586; CDC, arts. 2o, 3o, § 2o, 6o, VIII, 14 e 49; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.
STJ, AREsp 2.319.731/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.05.2023.
TJDFT, Acórdão 1940904, 0719854-43.2023.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 30.10.2024, DJe 14.11.2024.
TJDFT, Acórdão 2002535, 0702563-81.2024.8.07.0011, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 21.05.2025, DJe 06.06.2025.
TJDFT, Acórdão 1977807, 0714715-94.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 12.03.2025, DJe 24.03.2025.